Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-82.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.507.687-41 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DA SILVA MARINHO - CPF: 392.982.057-91 (ADVOGADO), MARIA RUTH PEREIRA TORRES - CPF: 647.064.517-87 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença. cujo teor
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consubstanciados na declaração de nulidade do resultado da perícia médica que declarou a inaptidão no Exame de Saúde e do ato que o desclassificou da condição de pessoa com deficiência.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão e contradição
“considerando que o Embargante é policial há mais de 20 anos, participando de operações em favelas no Estado do Rio De Janeiro, sem nunca ter colocado em risco qualquer pessoa ou colega de trabalho, ademais em Concurso para Delegado no Estado do Ceará o candidato também passou no exame de saúde e foi considerado APTO, assim é no mínimo estranho que uma pessoa possa ser servidora no RJ ou no CE e apenas no Estado de Mato Grosso ela é discriminada por ser PNE”
.

Ainda, aponta existência de contradição externa.

Requer o pronunciamento quanto à contradição e omissões apontadas, com a reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id.

149060677).

Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE, consoante id. 150146181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar os aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, bem como de perícia médica para averiguar condição de pessoa com deficiência, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que foi eliminado
no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Substituto, na fase de exame de saúde, haja vista que o candidato apresentava condição incapacitante para o exercício laboral, bem como em relação ao ato que o desclassificou como candidato com deficiência.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...)
Por mais paradoxal que seja, o apelante não se enquadrou como deficiente físico e, concorrendo na condição universal, foi declarado inapto, pois a mobilidade reduzida de seu punho poderia colocar em risco a si e outras pessoas, em caso de ações necessárias à atividade policial. O paradoxo é aparente, pois a atividade de segurança impõe cautelas e o esforço físico é necessário à realização de funções, diferentemente de outras carreiras nas quais isso não é impositivo, os cargos de autoridades policiais são diferenciais, exigindo-se esse
plus
. São coisas díspares o tratamento da pessoa com deficiência e a aptidão física para a consecução das atividades. Não é porque o apelante não se qualificou como apto no teste de esforço físico que ele, automaticamente, se qualifica como pessoa portadora de deficiência.

(...)

Logo, conforme asseverado pelo juízo sentenciante, “percebe-se que a previsão da realização da fase de exame de saúde tinha como objetivo principal aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional”.

O Edital já detinha previsão de eliminação de candidato em exame físico por diminuição de amplitude em articulação, conforme previsão no subitem 9.15, inciso “X.3”, alínea “i”:

9.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.3 – articulações:

i) qualquer diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve.

Na hipótese, foi constatado que o autor possuía limitação para o exercício da atividade típica da categoria, conforme se extrai do laudo pericial:

DE ACORDO COM O SUBITEM 9.12.1 EDITAL No 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017, A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE O CANDIDATO FOI CONSIDERADO INAPTO, POIS FOI CONSTATADO NO EXAME MÉDICO E LAUDO DE MÉDICO ORTOPEDISTA QUE CANDIDATO APRESENTA LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DO PUNHO ESQUERDO. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA É UMA CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NA ALÍNEA X.3, LETRAS (I) DO SUBITEM 9.15 DO EDITAL No 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017: “X .3 – ARTICULAÇÕES: (...)(I) QUALQUER DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO EM QUALQUER ARTICULAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (...)”. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA CONDIÇÃO É: A) INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO; B) POTENCIALIZADA COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS; C) CAPAZ DE GERAR ATOS INSEGUROS QUE VENHAM A COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DO CANDIDATO OU DE OUTRAS PESSOAS E D) POTENCIALMENTE INCAPACITANTE A CURTO PRAZO.

Com efeito, destaco que sendo o edital a “lei do concurso”, necessária à observância dos seus requisitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)” (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); “(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA EM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL — PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em direito à intimação pessoal do candidato, quando não ultrapassado grande lapso temporal entre a homologação do certame e instrumento de convocação.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

(TJMT, N.U 1002666-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Da mesma forma, o dever de vinculação ao edital deve ser observado para análise do pedido do apelante consubstanciado em ser reconhecido na condição de deficiente. Acerca do tema, o edital assim previu:

4.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;

b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico contendo o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 4.2.1 deste edital. (grifos nossos)

4.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, na ocasião da realização da terceira fase (exame de saúde), será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 114, de 2002, do art. 43 do Decreto nº 3.298, de 1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 2012, da Lei nº 13.146, de 2015, e da Súmula nº 377 do STJ. (grifos nossos).

Em que pese o apelante sustente que possui mobilidade reduzida do punho esquerdo, razão pela qual deveria concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência, na perícia médica realizada, conforme o subitem 4.6.1 do edital, a junta médica observou que a condição clínica do apelante não produz dificuldade para a função do membro superior esquerdo, portanto, não apresenta alterações que caracterize a deficiência nos termos do Decreto n.º 3.298/99.

Sendo a perícia técnica realizada, prevista por edital e de acordo com a legislação regente, não há que se falar em ilegalidade cometida pela Administração Pública”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em re19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022